Tribunal: STF
Processo: RE 1226391
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DE DRAP. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DIRETIVOS DE PARTIDO. ART. 47, § 2°, DA RES.-TSE N° 23.432/2014 E ART, 2° DA RES.-TSE Nº 23.548/2017. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2015. INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.



    1. Na origem, a Corte regional indeferiu o DRAP referente ao cargo de deputado federal do partido, em virtude da falta de anotação válida dos órgãos diretivos da grei partidária, na data da convenço, baja vista suas contas terem sido julgadas não prestadas no exercício financeiro de 2015, com base no art. 2° da Res.-TSE n° 23.458/2017.



    2. O TSE entende que não ha violação ao art. 28, § 40, do CE quando verificada a impossibilidade fático-jurídica de se convocar membro da classe dos juristas, em virtude de pendência de nomeação pelo presidente da República. Nessas hipóteses, o julgamento dos processos relativos a cassação de registro e/ou mandato deve ser realizado com o quorum possível, considerados todos os membros devidamente nomeados a época. Teoria do quorum possível. Precedente. Questão preliminar rejeitada.



    3. Nos RD n° 359-78/AP e REspe n° 757-91/SP, a corrente majoritária compreendeu pela aplicabilidade do § 2º do art. 47 da Res.-TSE n° 23.432/2014 as contas referentes ao exercício financeiro de 2015 e pelo não afastamento da penalidade nela prevista de suspensão da anotação dos órgãos diretivos dos partidos que tiveram suas contas julgadas não prestadas, apesar regularizadas posteriormente.



    4. A controvérsia ora posta em xeque já foi enfrentada no Mandado de Segurança nº 0601200-57.2018.6.00.0000, em que o TSE perfilhou entendimento idêntico ao adotado precedentes mencionados.



    5. Recurso especial não provido” (págs. 29-30 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos art. 5°, II, XXXVI e LIV, e 16, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque é inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator